Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. EXPECTATIVA DE CONFIANÇA NOS SISTEMAS INTERNOS DE SEGURANÇA. ACESSO A INFORMAÇÕES PESSOAIS SENSÍVEIS. TRANSAÇÕES QUE FOGEM DO PADRÃO DE CONSUMO DO CORRENTISTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se impugnadas as razões lançadas na sentença.

2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

3. Conforme entendimento firmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do REsp no 2.015.732/SP, quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas nas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

4. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente o risco do “golpe do motoboy” ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais sensíveis, ou por entregar o cartão a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança interna da instituição financeira.

5. Não procede o argumento de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, diante da manifesta falha do banco em não ter acionado os seus múltiplos mecanismos de segurança contra fraudes, realizando o oportuno e preventivo bloqueio de contas e cartões e o cancelamento imediato de lançamentos ilícitos, uma vez que as operações destoavam de forma manifesta da prática usual do correntista.

6. Caracterizado o fortuito interno, e não tendo o banco comprovado que a conduta do consumidor criou ou aumentou de forma consciente o risco intrínseco à operação, deve ser mantida a responsabilidade objetiva do fornecedor.

7. Apelação não provida. Maioria. Preliminares rejeitadas. Unânime.